Tribunal: TJBA
Processo: 8050022-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050022-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA SILVA TRINDADE REIS Advogado(s): CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (10) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O CUSTEIO DO PROCESSO. ENDIVIDAMENTO DECORRENTE DE OPÇÕES DE CONSUMO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A declaração de pobreza, embora gere presunção, possui caráter relativo (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade contributiva. 3. No caso, os documentos apresentados demonstram que a parte agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e remuneração mensal líquida, em patamar superior a dois salários mínimos líquidos, além de possuir movimentação financeira incompatível com a alegação de absoluta insuficiência de recursos, revelada por extratos bancários, utilização de crédito e declaração de rendimentos. O endividamento pessoal não se confunde com ausência de meios materiais, razão pela qual não se justifica a transferência do ônus da litigância ao Estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a justiça gratuita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050022-37.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADRIANA SILVA TRINDADE REIS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (10). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .